Tribunal: TJSP
Processo: 0047881-47.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Requisito tempo não comprovado – Contestante é herdeira sucessora dos titulares dominiais – Posse em razão do princípio da "saisine" – Nome da herdeira constante nas cobranças de taxas condominiais do bem usucapiendo - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047881-47.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADRIANA MENDES LOURENÇO e JOSÉ LUIZ LOURENÇO, são apelados MARIA
TEREZA
MANFREDINI
LOFREDO,
DOMINGOS
ANTONIO
LOFFREDO
(ESPÓLIO) e SARAH CECILIA MANFREDINI LOFFREDO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047881-47.2012.8.26.0100 -Voto no 12442/api
2
Apelação no 0047881-47.2012.8.26.0100
Apelantes: JOSÉ LUIZ LOURENÇO E OUTRO
Apelada: MARIA TEREZA MANFREDINI LOFREDO
VOTO no 12442/api
APELAÇÃO

USUCAPIÃO
ESPECIAL
CONSTITUCIONAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO
REJEIÇÃO
Requisito tempo não
comprovado Contestante é herdeira sucessora dos titulares
dominiais Posse em razão do princípio da “saisine” Nome
da herdeira constante nas cobranças de taxas condominiais do
bem
usucapiendo
-
Sentença
mantida
-
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a ação de usucapião
especial constitucional. Em razão da sucumbência foi condenada ao pagamento de custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, correspondente ao valor venal do imóvel.
A parte autora pugna pela reforma da respeitável sentença
alegando em apertada síntese que: i) somente após a prolação da primeira sentença que decidiu
pela procedência da ação é que a herdeira dos titulares dominiais se manifestou no processo em
sede de apelação; ii) foi preenchido os requisitos da usucapião constitucional; iii) os apelantes
comprovaram o “animus” de dono, sem que houvesse qualquer óbice pela contestante ou
qualquer outra pessoa; iv) o juízo da primeira sentença prolatada entendeu que os documentos
juntados aos autos eram suficientes para o demonstrar o tempo de posse; v) os confrontantes e
os síndicos, regularmente citados, não se opuseram; vi) houve diversas diligências no sentido
de concretizar a citação dos titulares dominiais, contudo não foi possível a obtenção da
informação de que os mesmos já eram falecidos e a herdeira, por sua vez, nunca exerceu posse
do imóvel e nem o reivindicou; vii) todos os encargos advindos do bem foram pagos pela parte
autora, além de benfeitorias realizadas no imóvel; viii) a escritura de doação dos titulares
dominiais à herdeira apresentada nos autos é insuficiente para obstar a concessão da usucapião,
em razão da ausência do registro na matrícula do imóvel e; ix) a verba sucumbencial fixada é
expressiva em relação à simplicidade da causa, já que a contestante ingressou nos autos apenas
em sede de apelação, não servindo o valor da causa como parâmetro para fixação, pois não
representa valor econômico que se pretendia obter com a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047881-47.2012.8.26.0100 -Voto no 12442/api
3
Contrarrazões apresentadas.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
O recurso atende aos requisitos de sua admissibilidade e por
isso é recebido no duplo efeito.
Trata-se de ação de usucapião especial constitucional requerida
pela parte autora, em relação ao imóvel descrito na inicial, sob a alegação de que reside nos
mesmo por cinco anos, exercendo posse mansa e pacífica, sem oposição e sem possuir outro
imóvel.
O MM. Juízo sentenciante julgou a ação improcedente, sob o
entendimento de que a parte autora não comprovou a posse ininterrupta de cinco anos, como
exige o artigo 183, da Constituição Federal.
Pois bem, em que pese o inconformismo da parte autora, de
rigor a manutenção da r. sentença.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Isto porque, como bem observou o MM. Juízo sentenciante:
“É cabível, no caso, o julgamento imediato da lide, sendo desnecessária
a produção de novas provas, tendo em vista que os elementos colhidos nos
autos são suficientes para a formação da convicção deste juízo, conforme
preceitua o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte
autora, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir,
pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 439).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047881-47.2012.8.26.0100 -Voto no 12442/api
4
O pedido inicial é improcedente.
Segundo o artigo do art. 183 da Constituição da República: “aquele que
possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por cinco
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou
de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de
outro imóvel urbano ou rural”.
No caso, a parte autora não comprovou o exercício da posse com animus
domini pelo período de cinco anos, de modo que não se faz jus à aquisição
do imóvel.
De fato, foram apresentados boletos de IPTU, comprovantes de
pagamento de condomínio e contas de serviço de telefonia referentes ao
imóvel usucapiendo, sendo o mais antigo datado de 2009 (fls. 66/113), ao
passo que cabia à parte autora o ônus de comprovar a posse qualificada
desde 2007, considerando que a ação foi ajuizada em 2012.
Vale notar, inclusive, que o Tribunal se manifestou acerca das provas
juntadas no Acórdão que anulou a sentença anterior: "Mas não bastasse a
nulidade do feito, verifica-se ainda que os autores usucapientes não
comprovaram de forma robusta, pelos documentos que apresentaram com a
inicial, a sua posse sobre o imóvel pelo prazo necessário à prescrição
aquisitiva, juntando comprovantes de pagamentos de condomínio, de IPTU
e de serviços de telefonia, relativos ao imóvel, referentes apenas aos anos
de 2009, 2010, 2011 e 2012" (fls. 373).”.
Vale ressaltar também, que as cobrança das taxas condominiais
estavam em nome da herdeira que possui o mesmo sobrenome dos titulares dominiais, portanto,
cabia ao autores buscar meios de citá-la, além do que, o fato da herdeira não ter registrado na
matrícula do imóvel o contrato de doação realizado pelos seu genitores, não desnatura a sua
condição de herdeira, cuja posse está garantida pelo princípio da “saisine”, mesmo que não
esteja fisicamente no imóvel.
Assim, não preenchido o requisito previsto em lei, a parte
autora não faz jus à declaração do domínio sobre o imóvel.
Por fim, a sucumbência arbitrada pelo magistrado sentenciante
está de acordo com os parâmetros previstos pelo Código de Processo Civil. Primeiro, porque
representa a porcentagem mínima, além de retratar o trabalho da parte contestante que, além de
conseguir anular a primeira sentença, teve que preparar sua defesa, tendo em vista os autos
voltarem para fase de conhecimento.
E nem se alegue que o valor da causa não representa o proveito
econômico que se pretendia obter, tendo em vista que representa o valor venal do imóvel e,
caso a sentença fosse novamente favorável à parte autora, tal bem ingressaria na esfera se seu
patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047881-47.2012.8.26.0100 -Voto no 12442/api
5
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença em sua
integralidade.
Tendo em vista nova sucumbência, deverá a parte autora arcar
com o pagamento dos honorários recursais, fixados em mais 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.

ALEXANDRE COELHO
Relator